Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou MARCELO COSTA CÂMARA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    O requerente, MARCELO COSTA CÂMARA, foi notificado pessoalmente em 19/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.144).



    Em 21/2/2025, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA, ao argumento de que não teve acesso à íntegra das provas, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.201):



    a) Designação de hora e data para que o perito da Defesa possa ter acesso aos elementos de prova já juntados;



    b) Determinação para a imediata juntada e disponibilização dos arquivos e documentos não juntados até o presente momento, mas que são referidos nos relatórios da PF e na denúncia;



    c) Disponibilização integral, sem cortes e edições da gravação da delação que lastreou o presente procedimento e que;



    d) Seja iniciado o prazo para apresentação da Resposta á acusação apenas e tão somente quando superadas as questões acima postas.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA.



    Em 8/2/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por MARCELO COSTA CÂMARA, para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados por diversos outros investigados.



    Uma simples consulta ao andamento processual da presente investigação demonstra que os advogados constituídos pelo denunciado MARCELO COSTA CÂMARA sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, antes do levantamento do sigilo da investigação: 



    27/2/2024 (adv. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, OAB/SP 147.616);



    28/8/2024 (adv. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, OAB/SP 147.616);



    18/9/2024 (adv. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, OAB/SP 147.616);



    26/11/2024 (adv. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, OAB/SP 147.616).



    O amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa dos investigados, inclusive em relação ao requerente MARCELO COSTA CÂMARA.



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.



    Saliente-se, ainda, que o requerimento formulado para a interrupção do prazo para oferecimento de defesa prévia carece de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por MARCELO COSTA CÂMARA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente